Tribunal: STF
Processo: MS 25967
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PERCENTUAL DE 26,06% (PLANO BRESSER). VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E À SEPARAÇÃO ENTRE OS PODERES. INEXISTÊNCIA. ART. 54 DA LEI Nº 9.784/1999. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.



    1. Nos termos da jurisprudência recentemente delineada, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, a eficácia temporal da sentença permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos que lhe deram suporte. 



    2. O ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão é complexo e, portanto, aperfeiçoa-se somente após a sua apreciação pela Corte de Contas. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.